Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-17.2016.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público – Prefeitura Municipal de Valinhos – Coveiro – Adicional de Insalubridade – Reconhecimento administrativo em grau médio (20%) – Pretensão de majoração do percentual – Laudo pericial judicial – Cabimento – Conclusão no sentido de que as atividades exercidas pelo servidor são consideradas insalubres em grau máximo (40%).
Configurada a insalubridade da atividade

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público – Prefeitura Municipal de Valinhos – Coveiro – Adicional de Insalubridade – Reconhecimento administrativo em grau médio (20%) – Pretensão de majoração do percentual – Laudo pericial judicial – Cabimento – Conclusão no sentido de que as atividades exercidas pelo servidor são consideradas insalubres em grau máximo (40%).
Configurada a insalubridade da atividade exercida por servidor público, em ambiente considerado de risco de modo habitual e permanente, ora em laudo pericial judicial, cabível a sua majoração. Prova pericial judicial revestida da necessária imparcialidade e equidistante dos interesses das partes.
Pleito subsidiário no tocante à correção monetária – Cabimento – Consoante entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Tema 810), a atualização monetária de débitos não tributários deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Decisão parcialmente reformada apenas quantos aos índices de atualização.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003007-17.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelado ANTONIO DONIZETE
INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: dá-se
parcial provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
2
Apelação no 1003007-17.2016.8.26.0650
Apelante: Antonio Donizete Inácio.
Apelada: Prefeitura Municipal de Valinhos.
Juiz sentenciante: Paulo Henrique Ribeiro Garcia.
Voto no 37.132
APELAÇÃO
Servidor Público
Prefeitura
Municipal de Valinhos
Coveiro
Adicional de
Insalubridade
Reconhecimento administrativo
em grau médio (20%)
Pretensão de majoração
do percentual
Laudo pericial judicial

Cabimento
Conclusão no sentido de que as
atividades
exercidas
pelo
servidor
são
consideradas insalubres em grau máximo (40%).
Configurada a insalubridade da atividade
exercida por servidor público, em ambiente
considerado de risco de modo habitual e
permanente, ora em laudo pericial judicial, cabível
a sua majoração. Prova pericial judicial revestida
da necessária imparcialidade e equidistante dos
interesses das partes.
Pleito subsidiário no tocante à correção
monetária

Cabimento

Consoante
entendimento do Pleno do STF, no julgamento do
RE
870.947-SE
(Tema
810),
a
atualização
monetária de débitos não tributários deve
observar o IPCA-E e os juros de mora devem
observar os índices de remuneração da caderneta
de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Decisão
parcialmente
reformada
apenas
quantos aos índices de atualização.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Antonio Donizete Inácio propôs ação declaratória contra
a Prefeitura Municipal de Valinhos, perante o Juízo da Comarca de
Valinhos, aduzindo ser servidor público municipal, admitido no cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
3
Coveiro, ressaltando que fica exposto a agentes nocivos em seu labor
habitual, alega recebe o adicional de insalubridade em grau médio
(20%), porem pleiteia a majoração de tal adicional na forma que for
caracterizado e classificado por laudo técnico judicial, bem como que
seja a Requerida condenada ao pagamento do adicional por acumulo de
função do cargo de Coveiro e Pedreiro em percentual não inferior a 20%
do salário base do Requerente. Pede a procedência da ação com seus
devidos reflexos.
A r. sentença de fls. 280/284, julgou parcialmente
procedente ação, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de
condenar a Requerida a incluir na remuneração do Autor o adicional de
insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% do salário
mínimo, arcando com o pagamento da diferença do valor
correspondente e dos reflexos sobre as demais verbas salariais, com
correção monetária desde o momento em que deveria ser paga a
prestação do adicional e juros de 1% ao mês a partir da citação. Havendo
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com o pagamento
de metade das custas e despesas processuais mais honorários
advocatícios da parte adversa, ora arbitrado em 10% do valor da causa, a
cada parte, observando-se a suspensão decorrente da gratuidade da
justiça em relação ao autor, sem recurso de ofício.
A Prefeitura Municipal de Valinhos apelou a partir de fls.
289, reiterando os termos expostos em peça de defesa, sustentando que a
norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho número 15,
que dispõe acerca das atividades e operações insalubres, em seu anexo
XIV
agentes biológicos, é clara e taxativa ao estipular que os
trabalhadores que mantenha contato permanente com material infecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
4
contagiosos em cemitério (exumação), como se espelha o presente caso,
fazem jus ao adicional em seu grau médio. Subsidiariamente, postula
reforma pela aplicação do Tema 810. Pede reforma e o acolhimento do
recurso.
Contrarrazões (fls. 298/304).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre
patrono do apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a
questão, que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto
probatório dos autos.
Trata-se de ação proposta por servidor público municipal
de Valinhos, alegando que ingressara no serviço público em maio de
1999, para exercer a função de Coveiro, sob o regime estatutário,
sustentando que exerce seu ofício, recebendo o adicional de
insalubridade em grau médio (20%), porém sustenta que estando em
contatos diretos com a preparação de sepultura, escavando a terra e
escorando as paredes, retirando a lápide e limpando o interior para
permitir o sepultamento e demais atividades inerentes ao cargo, faz jus à
majoração de tal adicional.
Assim,
postula
provimento
jurisdicional
pelo
reconhecimento do direito à majoração de tal adicional, na forma que for
caracterizado e classificado por laudo técnico judicial, bem como que
seja o requerido condenado ao pagamento do adicional por acumulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
5
função do cargo de Coveiro e Pedreiro em percentual não inferior a 20%
do salário base do Requerente enquanto perdurar a exposição a agentes
insalubres, com seus reflexos, devidamente atualizado.
Nestes moldes, a r. sentença após analisar as provas, em
resumo, julgou parcialmente procedente a ação a fim de condenar a
Requerida a incluir na remuneração do Requerente o adicional de
insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40%, excluindo pleito
ao pagamento do adicional por acumulo de função do cargo de Coveiro
e Pedreiro.
Com efeito, a Constituição Federal assegura ao
Município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local
(art. 30, incisos I e V), organizando o serviço público e estabelecendo a
sua política remuneratória.
Neste mister, é sabido, o servidor público está
estritamente vinculado à sua lei de regência, o estatuto, sendo seu
vínculo laborativo com a Administração Pública regrado pela legislação
própria, ante a autonomia administrativa consagrada na Constituição, e o
ente público não foge à regra, pois sua base laborativa fundada está na
legislação do Município (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
que prescreve direitos e obrigações para ambas as partes, ou seja,
Administração e seus servidores.
A Administração tem o embasamento legal de impor
inclusive alteração das normas disciplinadoras da vinculação jurídica do
pessoal administrativo, observando preceito constitucional, sem
desconsiderar
os
objetivos
da
continuidade,
segurança
e
aperfeiçoamento dos serviços.
Desta forma, a Administração Pública não firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
6
"contrato de trabalho" com seus servidores, mas estabelece
unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição, sendo-lhe lícito,
a todo o tempo, alterar as condições de serviço e de pagamento, desde
que o faça por lei, sem discriminações e visando as suas conveniências
(Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT,
15a edição, 1990, p. 393).
Destarte, no caso concreto, a controvérsia posta nos
autos, cinge-se em analisar o direito quanto ao reclamo, ora pelo
reconhecimento do direito à majoração do adicional de insalubridade,
instituído pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (art. 292, da
Lei no 2.018/86), que condiciona sua concessão ao exercício de atividade
com efetiva exposição a agentes nocivos à saúde.
Nesta linha de entendimento, analisando tal deslinde, em
interpretação sistemática, denota-se que o Requerente que apesar de
receber tal adicional de insalubridade, ora em grau baixo (20%), sustenta
que fica de forma habitual e permanentemente exposto a agentes físicos
e biológicos caracterizadores da insalubridade e que a Requerida deixa
de considerar que além da atividade de exumação, também realiza o
trabalho de inumação, transladação de restos mortais, não considerou o
peso das urnas funerárias, ruídos dos marteletes, o contato diário com
ossos e lixos decorrentes da atividade, retirada de lixo, bem como a falta
de equipamento de proteção.
Neste sentido é o escólio do ilustre Professor Hely Lopes
Meirelles ao comentar sobre o tema:
“O que se compensa com esta gratificação é o risco, ou
seja, a possibilidade de dano à vida ou à saúde daqueles que executam
determinados trabalhos classificados pela Administração como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
7
perigosos. Daí por que tal gratificação só é auferível enquanto o
servidor estiver executando o trabalho beneficiado com essa vantagem.
Essa gratificação só pode ser instituída por lei, mas cabe ao Executivo
especificar, por decreto, quais os serviços e os servidores que irão
auferi-la. Não será o servidor, nem o Judiciário, que dirá se ocorre o
risco gratificável, porque o conceito de risco, para fins de vantagem
pecuniária, não é técnico, nem jurídico: é meramente administrativo. O
risco só existe, para efeito de gratificação, onde a Administração o
admitir, e cessará quando ela o considerar inexistente. Por esse motivo,
a gratificação por risco de vida ou saúde pode ser suprimida, ampliada
ou restringida a todo tempo, sem ofensa a direito dos que a estavam
percebendo” (cf. Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29
ed., p. 470/471).
Nesta ordem de ideias, consubstanciando com a análise
das provas dos autos, tem-se que o laudo pericial judicial foi acostado
(fls. 224/243), sendo conclusivo no sentido de que: “tendo em vista a
análise efetuada no(s) Local (ais) de trabalho do Sr. Requerente, Sr.
ANTÔNIO DONIZETE INÁCIO, na função de “Coveiro” e com
embasamento legal na Norma Regulamentadora, NR-15, em seu anexo
No14, Agentes Biológicos, este Signatário/Perito obteve a seguinte
avaliação: O Requerente, trabalhador em questão, labora em local da
(Empregador-Requerida) e pela verificação “IN LOCO”, pelos serviços
realizados e condições em que executa os mesmos, fica em contado com
agentes biológicos, já mencionados no item 7.3 deste laudo, no(s) local
(ais) de trabalho do mesmo, no ambiente da Requerida, caracterizando-
se tal condição, em avaliação qualitativa realizada por este
Signatário/Perito, fazendo o Trabalhador/Requerente, faz jus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
8
Insalubridade de grau máximo (40%). (fls. 243)
Nesse mister, o laudo pericial judicial foi detalhista na
abordagem dos temas correlatos, nada havendo a não recomendar sua
total aceitação. Daí, a procedência do pedido formulado pelo
Requerente, ora em grau mais condizente com a realidade profissional
realizada que mesmo em condição de readaptado não se mostrou
alterado sua condição insalubre.
Destarte, embora a tese fazendária se mostra insatisfeita
com a conclusão atestada pelo expert em seu laudo pericial, o certo é
que tais argumentações não se mostram suficientes para desconstituir o
trabalho apresentado pelo perito, que atesta o grau de insalubridade nos
locais inspecionados, sendo que o local de exercício da atividade pelo
Requerente, quando do exercício da atividade laborativa, fora
classificado como de nível máximo, ou seja, em percentual de 40%,
ensejando o resgate do adicional, segundo a determinação contida em
norma vigente, respeitada a prescrição quinquenal.
Sobre outro enfoque, no que tange ao pleito subsidiário
da Requerida Prefeitura Municipal de Valinhos, este merece prevalecer.
Desta forma, para cumprimento do julgado, os valores atrasados deverão
ser corrigidos desde quando devidos e com juros de mora a partir da
citação.
Assim, quanto aos padrões de atualização monetária e
juros moratórios, considerando que fora fixada nos moldes decididos
pelo STF, no julgamento do RE 870.957/SE (Tema 810), publicado no
DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados em
data de 03.10.2019 e publicados no DJe de 18.10.2019, bem como com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação / Remessa Necessária no 1003007-17.2016.8.26.0650 -Voto no 37.132 JV
9
o posicionamento firmado pelo STJ, no Recurso Especial no
1.495.146/MG, no Tema 905, devendo ser aplicado ao presente caso,
diante dos seus efeitos vinculante e erga omnes.
Em
arremate,
conforme
a
fundamentação
acima
colacionada, tendo-se em vista que a Requerida decaiu de maior parcela
da demanda, ora em sede recursal, fica a vencida Prefeitura Municipal
de Valinhos responsável pelo resgate dos honorários advocatícios
recursais arbitrados e acrescidos em 5% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, §§ 3o e 11o, do NCPC, diante do pouco ato jurídico
praticado pela parte, levando em conta a simplicidade da ação e por
medida de equidade.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, a r. sentença recorrida merece pequena reforma, apenas para
acolhimento parcial da tese subsidiária apresentada pela Requerida
Prefeitura Municipal de Valinhos, ora quanto aos índices de atualização
e correção, conforme fundamentação exarada, devendo ser mantida, no
mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator